Tribunal: TJPA
Processo: 0802742-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802742-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDREZA CARVALHO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BREU BRANCO PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - ALVARÁS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. INOBSERVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS E DEPENDENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

1.

Não prospera o pedido de liberdade assentado na fundamentação abstrata quando a decisão vergastada está fundamentada em critérios objetivos, levando-se em conta a gravidade da conduta e possibilidade de reiteração delitiva.

2. O pedido de substituição de prisão cautelar em prisão domiciliar na hipótese da paciente ser genitora de filhos menores de 12 anos e que dependem dela, necessita da ausência de crime com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou existência de excepcionalidade que impeça a substituição.

3. No caso em tela, ausentes os requisitos que impeçam a referida substituição, ela é medida que se impõe.

4. Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, a fim de ratificar a liminar conferida, substituindo a prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR-RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0802742-95.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800384-39.2023.8.14.0104

IMPETRANTE: YURI FERREIRA MACIEL, OAB 25.777

PACIENTE: ANDREZA CARVALHO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO/PA

CAPITULAÇÃO PENAL:
Art. 33 da lei 11.343/06

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
ANDREZA CARVALHO DA SILVA
, contra ato do Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA.

De acordo com a impetração, a paciente encontra-se presa preventivamente pela prática do crime de Tráfico de Drogas.

Relata a impetrante que
é mãe de 03 filhos menores de 12 anos de idade, dependente exclusivamente dos cuidados da mãe
.

Que
a acusada nunca foi presa anteriormente, possui bons antecedentes criminais, tem moradia fixa nesta cidade, do lar, pessoa voltada totalmente para família e que não integra nenhuma facção criminosa.

Aduz que
a paciente recebeu voz de prisão de maneira injusta, uma vez que não existia indícios de traficância naquele momento.

Por essas razões, pugnou pelo provimento da ordem em caráter liminar, para que seja cassado o pedido de prisão preventiva e expedido Alvará de Soltura em benefício da paciente, para que ela responda ao processo em liberdade, sendo que no mérito deseja a confirmação da liminar.

Alternativamente, quer que sua prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, com preferência para a prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico.

Em decisão de Id 12750515, o Juiz Convocado, Exmo. Dr. José Torquato Araújo de Alencar deferiu a liminar convertendo a preventiva em domiciliar, expedindo o alvará de soltura.

Em seguida, as informações foram prestadas pela autoridade coatora, conforme Id 13120297, em 14.03.2023.

Em parecer de Id 13175739, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e consequente manutenção da liminar que concedeu prisão domiciliar à paciente, com imposição de monitoramento eletrônico.

Manifestou-se ainda no sentido de que o Setor Social do TJ/PA ou da Comarca de Breu Branco/PA realizassem estudo social para verificar as condições dos filhos da paciente, especificando no relatório como estariam as crianças sob os cuidados da mãe, na residência da paciente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade da ora custodiada oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizaram a sua real necessidade naquele momento, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Pois bem, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam inadequadas ou insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP. A primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. In casu, dúvida alguma resta da existência deste pressuposto, pois está clara a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria pela autuada, uma vez que fora presa em flagrante delito, além dos depoimentos colhidos na fase policial que confirmam o fato. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). Nesse contexto, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida e o tráfico de drogas é um precursor de diversos crimes que hoje assolam o Município de Breu Branco. Pois bem, no presente caso, entendo que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que já existem indícios suficientes de autoria, e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade, além do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada. A meu sentir, os fartos elementos coligidos em sede policial revelam a gravidade concreta do fato, por se tratar do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo o tráfico de drogas um crime equiparado a hediondo e um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada. A lei estabelece a necessidade de privação preventiva da liberdade para tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, nos termos do art. 310 c/c art. 312 do CPP. Assim demonstrados a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, a interagir com uma das condições elencadas no art. 312 do CPP, em específico a necessidade da garantia da ordem pública, fica afastada a possibilidade de concessão da liberdade provisória do indiciado nos termos do art. 310, parágrafo único do CPP. Desta feita, entendo que no momento outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes a autuada ANDREZA CARVALHO DA SILVA, razão pela qual outra alternativa não há senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado. Pelos elementos carreados aos autos, imprescindível é a prisão cautelar da autuada para a efetiva garantia da ordem pública, motivo pelo qual defiro a representação policial e converto a Prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de ANDREZA CARVALHO DA SILVA, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)”

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não havendo que se falar em fundamentação abstrata.

Observa-se, portanto, que a decisão se baseou na gravidade da conduta, bem como na possibilidade de reiteração delitiva,

Nesse mesmo sentido segue entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Nada impede, contudo, que se verifique a eventual existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo o Juízo de primeiro grau demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pela natureza e quantidade das drogas apreendidas - 2 (duas) porções de crack e 16 (dezesseis) porções de cocaína; 1 (uma) caixa de fósforo contendo 2 (duas) porções de crack - e pela contumácia delitiva do paciente em crime da mesma natureza, circunstâncias que demonstram a necessidade da segregação antecipada para garantia da ordem pública. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 366282 SC 2016/0209758-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2016).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na quantidade de drogas apreendidas e no fundado risco de reiteração criminosa. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a quantidade, além da natureza e variedade, das drogas apreendidas ("40 porções de maconha, embaladas individualmente, pesando 154,02 gramas, outras 81 porções da mesma droga pesando 336,69 gramas, e 14 porções de cocaína pesando 7,64 gramas"), é fundamento suficiente para justificar a prisão preventiva, assim como o fundado risco de reiteração delituosa, pois "as mensagens encontradas em seu celular dão mais força à versão que forneceu aos policiais, sugerindo indícios de autoria suficientes a convencer da necessidade da prisão, já que grande era a quantidade de droga, envolvendo vários jovens e uma adolescente, tudo a recomendar sua custódia, com o fim do estancamento da atividade criminosa". 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 482061 SP 2018/0322393-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019).

Desta forma, resta claro a imperiosidade do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea a ensejar a liberdade da paciente.

Passo neste momento a análise do pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Observando os autos, constata-se que a impetrante deseja a substituição, sob a alegação de que é mãe de três filhos menores de 12 anos e que eles são dependentes dela.

Analisando o artigo 318, do Código de Processo Penal, nota-se que o pleito merece guarida, senão vejamos:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

No caso vertente, a paciente conseguiu demonstrar que é mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos.

No que toca ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Da análise do presente
writ
é possível perceber que não estamos diante de um crime praticado com violência ou grave ameaça ou que as circunstâncias impeçam a prisão de natureza domiciliar.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUSPEITA DE DEPÓSITO DE DROGAS NA RES DÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCI NAIS. RECORRENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRE SENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

(...) 3. Todavia, é certo que a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

4. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Re. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

5.
No caso em apreço,

independentemente das razões que justificaram a

manutenção da prisão preventiva, verifica-se que: a) a

Recorrente possui filha com 8 (oito) anos de idade; b) o

crime não foi cometido com emprego de violência ou

grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua

descendente.
Portanto, estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do precedente da Corte Suprema.

6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configura situação excepcionalíssima, apta a obstar a substituição da

prisão preventiva pela prisão domiciliar, o fato de os entorpecentes terem sido apreendidos na residência da Ré (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018). 7. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva da Recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares, desde que devidamente fundamentadas. (STJ - RHC nº 135.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020). Grifei.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. PRISÃO DOMICILIAR. PREVISÃO LEGAL.
PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS

MENORES.

1. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie com relação à paciente.

2.
A prisão domiciliar tem previsão legal (art. 318 do CPP), e a paciente comprova ser mãe de três crianças menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.

3.
Ordem concedida
para que a paciente cumpra prisão

domiciliar mediante as condições impostas pelo Magistrado

de primeiro grau. Ratificada a liminar. (STJ - HC: 644212 MG

2021/0037511-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 -

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)
.

Ante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA
, tornando-a definitiva, mediante a
CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA
, para substituir a medida preventiva por prisão domiciliar, impondo-se o monitoramento eletrônico, com a aplicação de medidas cautelares diversas que o Juízo a quo julgar necessárias. Caberá ainda ao Juiz singular
a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício, bem como a análise sobre a necessidade ou desnecessidade do Estudo Social, conforme parecer ministerial.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/04/2023